Tribunal: TJSP
Processo: 1002207-24.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguel – Pretensão de arbitramento de aluguel de imóvel em condomínio – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré - Preparo do recurso principal não recolhido – Recurso não conhecido.